Tribunal: TJPA
Processo: 0003950-94.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003950-94.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
em desfavor da Decisão Monocrática (ID. nº 17404878) proferida por este Relator, na qual conheci do recurso e dei provimento, mantendo-se a sanção aplicada administrativamente à empresa.

Historiando os fatos,
a empresa agravada ajuizou ação ordinária, requerendo a nulidade do processo administrativo a que foi submetido, em razão de descumprimento contratual com a administração pública, bem como para que fossem anuladas as penalidades impostas.

Em sede de liminar, que o D. Juízo recepcionou como pedido de cautelar, foi a pretensão deferida para que os efeitos da decisão administrativa fossem suspensos, no sentido de que não seja o nome da empresa agravada inscrito no SIAF e no CADIN, bem como para que a exigibilidade da multa seja suspensa. Vejamos a decisão:

“Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR, determinando a suspensão dos efeitos da decisão administrativa, ratificada pelo julgamento do recuso hierárquico, às fls. 101-v/103, até o julgamento final deste processo. Nesse sentido, determino que não seja inscrito o nome da empresa autora no SIAF, no CADIN e que se suspenda a exigibilidade da multa estabelecida.”

Contra esta decisão liminar, o Município interpôs o presente agravo de instrumento, com a intenção de que a decisão administrativa fosse reestabelecida.

Ao receber o agravo de instrumento e analisar o pedido de efeito suspensivo, foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo pleiteado, no seguinte sentido (ID Num. 6879992 - Pág. 5):

“Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo pleiteado, tão somente para sustar a eficácia da suspensão relativa à sanção de impedimento de contratar com a Administração pelo período de 2 (dois) anos e à inscrição do nome da empresa no SINCAF, mantendo a decisão liminar em seus demais termos, até o pronunciamento definitivo da 4ª Câmara Cível Isolada”.

Portanto, o pedido de efeito suspensivo foi deferido para reestabelecer a sanção de impedimento de contratar com a Administração pelo período de 2 (dois) anos, bem como quanto à inscrição do nome da empresa no SINCAF.

Após a interposição de agravo interno pela empresa, esse Exmo. Desembargador Relator, considerando que o processo estava “pronto para julgamento”, analisar o próprio agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém. Assim, ao analisar o próprio agravo de instrumento, em decisão monocrática, foi declinado que:

“
Conheço o recurso e dou parcial provimento para modificar a decisão agravada, tão somente, com relação a multa imposta, no sentido de ser observado o percentual previsto nos contratos celebrados entre as partes”.

Irresignado com o
decisum
, o Município de Belém opôs embargos de declaração, que foi conhecido e improvido.

Contra essa decisão, interpôs agravo interno, que em juízo de retração, foi reformado a decisão agravada.

Inconformado, a empresa União Química Farmacêutica Nacional S/A, interpôs agravo interno, requerendo a concessão da tutela de urgência, com esteio no art. 300 do Código de Processo Civil e alegando absoluta ausência dos requisitos autorizadores da Tutela de Urgência ao Município Agravado - Violação ao Art. 300, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18206240).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que
houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da sentença (ID. nº 97089142 – autos originários),
in

verbis:

VII – DA CONCLUSÃO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO julgando o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Custas com o demandante.

Atento ao tempo de trâmite do feito, bem como a complexidade documental arbitro custas em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Processo não sujeito ao duplo grau de jurisdição.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL.
PERDA DE OBJETO
DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR,
o

processo em primeira instância já foi sentenciado
, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3.
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.
(AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 29/04/2024